Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. COBRANÇA. MENÇÃO À CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação monitória relativa à nota promissória desprovida de força executiva e não colocada em circulação, conquanto seja possível a discussão da causa debendi, cabe ao réu o ônus da prova da inexistência do débito, ônus do qual não se liberou.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC não é automática, ficando a critério do magistrado a sua aplicação, quando verossímil a alegação e hipossuficiente o consumidor.
3. Apelação conhecida e não provida.